Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM, EXTRAPOLAÇÃO DO VEREDICTO DOS JURADOS E UTILIZAÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, à pena de 21 anos e 6 meses de reclusão, além de 6 meses de detenção e 20 dias-multa. A defesa sustenta ilegalidades na dosimetria da pena, consistentes em dupla valoração de circunstâncias, extrapolação do conteúdo do veredicto do Tribunal do Júri e utilização de premissas fáticas não reconhecidas pelos jurados para majorar a pena-base. Requer o redimensionamento da pena mediante nova dosimetria pelo Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus para reavaliar a dosimetria da pena fixada em sentença condenatória do Tribunal do Júri, já confirmada em sede de apelação, diante da alegação de ilegalidades na individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não constitui via adequada para rediscussão aprofundada do mérito da condenação ou para substituição de recurso próprio, especialmente quando a matéria já foi apreciada em instância recursal ordinária.
4. Os Tribunais Superiores consolidaram entendimento no sentido de que não se admite habeas corpus substitutivo de recurso cabível, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
5. A sentença condenatória transitada em julgado deve ser impugnada, em regra, por meio de revisão criminal, em observância aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos no processo penal.
6. A dosimetria da pena aplicada à paciente foi examinada e mantida em sede de apelação criminal, tendo o Tribunal reconhecido a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do delito.
7. A majoração da pena-base foi considerada devidamente fundamentada, destacando-se a premeditação do crime, a prática do homicídio contra familiar com quem a ré mantinha vínculo de intimidade, a divisão de tarefas entre os agentes e os impactos causados à família da vítima, inclusive a situação de filho adolescente e genitora idosa que dependiam do ofendido.
8. Não se identifica manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na fixação da pena ou na manutenção do julgado pela instância revisora, circunstância que afasta a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput; 33, §2o, “a”; 121, §2o, I e IV; 347, parágrafo único. CPP, arts. 492; 593, III, “c”; 647-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1133701, 20161410068066APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.10.2018, DJE 31.10.2018.